Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. SESSÕES DE TERAPIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que indeferiu os pleitos do ora agravante de prisão domiciliar humanitária, para que seja transferido para o Hospital de Base Ala da “Papudinha” e para que sejam iniciadas as sessões de fisioterapia e acupuntura, e deferiu o atendimento odontológico, psicológico, psiquiátrico e oftalmológico formulado pela defesa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: a) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária; b) saber se foi correta a decisão que indeferiu a transferência do agravante para hospital da rede pública, e o pedido para que sejam iniciadas as sessões de fisioterapia e acupuntura.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar está prevista tanto o Código de Processo Penal (arts. 317 e 318) quanto na Lei de Execuções Penais - LEP (art. 117). No entanto, na hipótese em análise, por se tratar o recorrente de pessoa já condenada e em cumprimento de pena privativa de liberdade, incide as disposições do art. 117, da Lei de Execuções Penais.
4. A prisão domiciliar humanitária por motivo de doença grave, especificamente, está prevista no art, 117, inciso II, da LEP, a qual, em princípio, aplica-se ao apenado que está cumprimento pena em regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a extensão do benefício da prisão domiciliar às pessoas que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, excepcionalmente, desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem.
5. Evidenciado que o tratamento de saúde do apenado em cumprimento de pena em regime fechado pode ser corretamente ministrado no estabelecimento prisional, incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária do art. 117 da LEP, ou a transferência do sentenciado para hospital da rede pública. Ademais, ausente indicação médica da unidade prisional para iniciar as sessões de fisioterapia e acupuntura, correta a decisão que indeferiu o aludido pleito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.